Tribunal: TJDFT
Processo: 0736732-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736732-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se, de forma clara e objetiva quanto ao não conhecimento parcial do recurso. Isso porque, a princípio, colhe-se da decisão agravada que o magistrado singular, de maneira expressa, consignou que nem todos os imóveis elencados na petição de ID 128854568 (reprisados no presente recurso) foram objeto de penhora nos autos e, inclusive, no corpo daquela decisão, indicou que a pretendida penhora pelo credor, no rosto dos autos do Processo no 0026938-50.2016.8.07.0018, estaria inviabilizada, tendo em vista que, até o momento, não há crédito a ser penhorado em favor da executada, pois não iniciado o cumprimento de sentença. O magistrado anotou que, no feito de origem, constam penhoras apenas relacionadas aos imóveis descritos como apartamento 207 que se localiza na Rua Buriti em Águas Claras/DF e o apartamento 202 que se localiza na SQS 211. Nesse sentido, há aparente ausência de interesse recursal quanto à alegação de excesso de execução sob tal enfoque. Ademais, nota-se possível violação ao princípio da dialeticidade com relação ao argumento de excesso de execução, uma vez não impugnado o fundamento específico constante da decisão agravada, quanto à preclusão da oportunidade de impugnação dos cálculos apresentados, pois já apreciada, por decisão transitada em julgado, a impugnação ao cumprimento de sentença e, ainda, porque, quando intimada a realizar o pagamento da dívida, a executada/agravante nada disse a tal respeito. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator